Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a promover a transferência do registro de propriedade de veículo automotor no órgão de trânsito e a pagar todos os débitos tributários e não-tributários não prescritos incidentes sobre o veículo, incluindo-se as parcelas vencidas no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o réu é parte ilegítima; e (ii) se existe responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador pelos encargos de licenciamento anual, seguro obrigatório, IPVA e multas de trânsito originadas após a alienação do automóvel, na circunstância em que o adquirente não efetivou a comunicação formal ao Detran/DF sobre a compra e venda do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na petição inicial, consta a procuração outorgada pelo autor em favor do réu conferindo-lhe poderes especiais para cumprir exigências legais e administrativas relativas ao veículo, inclusive para alienar o bem para o seu próprio nome. Entre as obrigações expressas no instrumento de mandato, estão aquelas demandadas na presente causa, o que torna inafastável a pertinência subjetiva do apelante para figurar nos autos como réu. Preliminar rejeitada.
4. Segundo o art. 123, §1o, do CTB, incumbe ao adquirente adotar as providências necessárias à regularização da transferência do veículo adquirido. Assim, o descumprimento desta obrigação legal impõe sua responsabilização pelos débitos relativos aos tributos, seguro obrigatório e infrações de trânsito posteriores à tradição.
5. A omissão do adquirente, no entanto, não exime o alienante da obrigação de comunicar a venda ao Detran/DF, nos termos do art. 134 do CTB, complementado pelo art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e pelo art. 8o, III, do Decreto Distrital n. 16.099/1994, de sorte que se configura responsabilidade solidária do vendedor pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição, sem prejuízo do direito de o alienante exigir, do adquirente, o ressarcimento dos pagamentos feitos.
6. Conforme entendimento do STJ e do TJDFT, a responsabilidade solidária entre o apelante e o apelado quanto às multas por infrações de trânsito pode ser afastada quando comprovado que as infrações ocorreram depois da alienação e foram cometidas pelo adquirente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.